Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-19.2021.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002895-19.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO CARDOSO DA SILVA ROCHA - CPF: 033.651.041-19 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

SERVIDORA PÚBLICa MUNICIPAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO COM BASE EM SALÁRIO BASE DA CATEGORIA E RETROATIVOS – LTCAT QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS CAPAZES DE CARACTERIZAR A INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – AUXÍLIO TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 151630748), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito, reafirma a tese inicial, pugnando pelo recebimento do adicional de insalubridade ao grau máximo, mudança da base de cálculo e, por conseguinte, requer a reforma da sentença recorrida.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Segundo consta na petição inicial,
a demandante é agente comunitária de saúde contratada pelo Sistema Único de Saúde- SUS, através do município de Matupá, exercendo suas funções junto à comunidade local.

Aduz a autora que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo, calculado sobre o salário base da categoria, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

Ademais, argumenta que faz jus ao recebimento de indenização de transporte e indenização material no importe de 30% (trinta por cento) do valor do proveito econômico.

O reclamado, por sua vez, assevera que a parte reclamante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, pois não exerce atividade exposta a agentes nocivos.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença não merece reparo.

A parte autora exerce a função de Agente Comunitária de Saúde, sendo que, o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT realizado no ano de 2019 concluiu que as atividades desempenhadas pela recorrente não a expõe a agentes biológicos capazes de caracterizar a existência de insalubridade, nos termos da legislação vigente.

Assim, é imprescindível a classificação de insalubridade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, ou ainda, a constatação, por perícia, de que o labor é exercido em local com as condições insalubres.

Deste modo, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo que, com a conclusão de que a atividade exercida pela recorrente não é insalubre, não há que se falar em reconhecimento do direito ao adicional em grau máximo, com base no salário base da categoria e retroativos.

Com efeito:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO COM BASE EM SALÁRIO BASE DA CATEGORIA E RETROATIVOS – LTCAT QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS CAPAZES DE CARACTERIZAR A INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – AUXILIO TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial
. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)(N.U 1002853-67.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Ademais, os agentes comunitários de saúde não satisfazem às exigências previstas no anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho para a percepção do adicional de insalubridade.

As atribuições dos agentes de saúde são ditadas pelo art. 3.° da Lei n.º 11.350/2006, in verbis:

“Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. “

De outro modo, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de insalubridade de grau máximo na função desempenhada, bem como seu contato permanente com o agente nocivo, posto que, inexiste o LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho) atestando que as suas atividades fazem jus ao recebimento de insalubridade no grau máximo.

Além disso, a parte autora não conseguiu demonstrar que a base de cálculo utilizada pela municipalidade para o pagamento do adicional de 10% (dez por cento) tem sido o salário mínimo e, não, o salário base da categoria, já que os dados anexados aos holerites geram conclusão diversa.

Sobre a improcedência da indenização material calculada sobre o proveito econômico, também não merece reparo a sentença, uma vez que a contratação de advogado ou advogados para defesa judicial de interesse da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização.

Com efeito,
em relação à alegação de direito à indenização de auxílio transporte, entendo que merece ser rejeitada, ante a ausência de previsão legal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantida na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023